Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0714230-63.2025.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora